Tribunal: TCU
Processo: 028.980/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto interposto por Darcy da Silva Vera, contra o Acórdão 4.110/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Darcy da Silva Vera contra o Acórdão 4110/2025-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Programa de Educação Infantil - Novas Turmas, exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente e demais interessados, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.